Tribunal: TJMT
Processo: 1022204-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1022204-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 49.841.588/0059-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (AGRAVANTE), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (AGRAVANTE), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - CPF: 295.965.988-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1282 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual nº 4.547/1982, com redação da Lei nº 9.607/2008.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é compatível com os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos para a cobrança de taxa;
(ii) se a aplicação imediata da tese firmada pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral a processo ainda em curso viola os princípios da segurança jurídica e do contraditório.

III. Razões de decidir
3. A tese fixada pelo STF no Tema 1282 reconhece a constitucionalidade de taxas cobradas por serviços de prevenção e combate a incêndios, quando específicos, divisíveis e efetivamente disponibilizados.
4. A cobrança da TACIN atende aos requisitos legais, por estar vinculada à prestação potencial e individualizada do serviço.
5. A aplicação da tese firmada pelo STF não caracteriza retroatividade, tampouco afronta a segurança jurídica, pois o processo ainda estava em curso e não havia formação de coisa julgada.
6. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte agravante teve oportunidade para manifestação sobre a nova tese constitucional.
7. O julgador não está obrigado ao prequestionamento explícito, bastando fundamentação clara e coerente da decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É constitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, por observar os critérios de especificidade e divisibilidade previstos no CTN."

2.

"A aplicação imediata da tese firmada no Tema 1282 da Repercussão Geral do STF a processos em curso não configura retroatividade vedada, nem viola o princípio da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 150, II e 154, I; CTN, arts. 77 a 79; CPC/2015, arts. 927, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155/RN (Tema 1282 da RG); STJ, REsp 1259035/MG; AREsp 1.020.939/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 315825399), que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001621-70.2016.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante em desfavor de PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, extinguiu parcialmente a execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 186664386 – proc. n.º 1001621-70.2016.8.11.0002):

“
VISTOS,

No caso, trata-se de
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da pessoa jurídica
PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e outros
, visando à execução dos débitos materializados nas CDA 20158778.

Intimada, a Fazenda Estadual manifestou-se pelo reconhecimento jurídico do pedido de cancelamento dos débitos de ICMS Estimativa por operação. Contudo, requereu o desprovimento dos pedidos referentes à cobrança de TACIN e manifestou-se pela perda do objeto das teses sobre correção monetária acima da SELIC e da incidência superveniente do art. 47-E, V, da Lei 10.978/19, que reduziu a multa constante na CDA.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto, seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Prima facie
, acerca da cobrança do
ICMS Estimativa por Operação
, verifica-se a concordância por parte da Fazenda Pública quanto à sua ilegalidade, não merecendo maiores delongas. Destaco que a concordância por parte do exequente está em convergência com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que reconhece a ilegalidade da cobrança do referido débito por vício em sua origem.
Cito o seguinte julgado:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1
– O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto nº 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal.(TJ-MT 00075771620188110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

Acerca da falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio,
não verifico a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1.282 (RE 1.417.155), nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.
Isso porque, no Tema 1.282, referente ao RE 1.417.155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria,
sem determinação de sobrestamento
. Destaco a seguinte jurisprudência nesse sentido:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO . FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC . INEXISTÊNCIA. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento . A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053962120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

A questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 16 do STF
(RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

O próprio STF, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de
serviço público geral e indivisível (
uti universi
)
, e taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1189177 AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

O STF também já se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN
no âmbito do Estado de Mato Grosso
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (
ARE 972352 AgR – MT
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1242431 AgR – MT
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

Assim, não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que
a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo
.

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos ex tunc, com base no princípio da nulidade, segundo o qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Neste sentido, o entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por praticamente todos os nossos importantes constitucionalistas. (...)
significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se em favor da equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição
.” (MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da Lei Inconstitucional e Seus Efeitos: Considerações Sobre a Decisão do Supremo Tribunal Federal Proferida no RE n.º 122.202.
Revista da FESMP do Distrito Federal e Territórios
, nº 3, jan/jun, 1994 e Estudos Jurídicos, Universidade do Vale dos Sinos, jan/abr, 1995, nº 72)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 246/02, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Consta da própria petição inicial pedido de declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, pretensão diametralmente oposta à que ora se veicula em sede recursal. 2.
Incidência, ademais, da regra de que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a
nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição. 3. Inaplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição de efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99
, pela inexistência de particular razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social
. 4. Embargos declaratórios rejeitados.
(
ADI 2840 ED
, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL-02217-01 PP-00193 RJP v. 2, n. 8, 2006, p. 140-141 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 88-93)

Por essa razão, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.
Todavia, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
) ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro).

Já foi anteriormente decidido pela eficácia não retroativa da inconstitucionalidade da norma estadual que institui a TACIN, seguindo o entendimento do Ministro Dias Toffoli, que consignou, em sede de concessão de medida liminar, que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, determinou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020 (ADI nº 2.908/SE).

Inclusive o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia decidido nessa esteira (cf. N.U.
1014727-03.2019.8.11.0000
, Rel. Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 18/02/2020, DJE 05/03/2020; e N.U.
1002629-74.2019.8.11.0003
, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 23/06/2020, DJE 14/07/2020).

Registra-se, ainda, a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que tramitou no e. TJMT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também era a inconstitucionalidade da TACIN.

A mencionada ação transitou em julgado na data de 16/08/2023 e
teve seus efeitos produzidos, a eficácia plena, a partir do seu trânsito em julgado – 16/08/2023 (eficácia ex nunc)
.

Contudo, a referida decisão foi objeto da Reclamação ao STF nº 61.136 MT, cuja Decisão Monocrática, proferida em 27/09/2023,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada por entender que a modulação definida não acata a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Sendo assim, considerando a anulação da decisão de modulação, aplica-se a regra geral que estabelece eficácia contra todos e efeito vinculante
ex tunc
, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99.

Por consequência,
a pretensão da executada acerca da ilegalidade da cobrança de TACIN, materializada na CDA em execução, deve ser provida.

Contudo, não assiste razão à pretensão da Executada acerca da retroatividade da Lei 10.978/19 para reduzir o percentual da multa aplicável ao débito em execução
, porquanto consta na CDA anexada no Id. 87500911 que, anteriormente à defesa da execução, houve a substituição da CDA com a devida adequação à referida norma, o que é perfeitamente cabível, conforme dispõem o artigo 203 do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80.

Caberia à executada apresentar prova acerca da impossibilidade de alteração de ofício ou da ausência de redução da multa aplicada sobre o débito executado, fatos que não foram objeto de aprofundamento na defesa apresentada, razão pela qual não merece provimento no instrumento processual sob análise.

Por fim, quanto à inaplicabilidade da taxa de juros aplicada à CDA com base na Lei 7.098/98, destaco que a matéria perdeu seu objeto, por ausência de interesse processual.

Isso porque houve a superveniência do Decreto 762/2024, que regulamenta a Lei 12.358/2023, dispondo sobre a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, como critério de quantificação dos juros de mora devidos para pagamentos extemporâneos de débitos tributários e não tributários.

Cito:

(...)

CONSIDERANDO que, por força do artigo 1° da citada Lei n° 12.358/2023,
as referências aos índices de correção e/ou atualização monetária e a juros de mora contidas na Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (DOE da mesma data),
ficam substituídas, exclusivamente, pelos indicadores estabelecidos pela União para os mesmos fins;

Art. 1° Nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.358, de 15 de dezembro de 2023 (DOE da mesma data), fica definida, a partir de 1° de março de 2024,
a implementação, no território mato-grossense, da utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
como critério de quantificação dos juros de mora devidos nas hipóteses de pagamento extemporâneo de débitos relativos a tributos estaduais, respeitadas as disposições deste artigo e dos artigos 922 a 922-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, na redação dada por este decreto.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade das infrações constantes na CDA nº 20158778, relativas à (i) falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio e ao (ii) ICMS Estimativa por Operação.

Por sua vez, quanto aos honorários de sucumbência, tem-se que,
em observância ao princípio da causalidade, ao advogado cabe a fixação de honorários, em respeito, inclusive, à Súmula 153 do c. STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade,
CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do CPC
. No entanto,
considerando a concordância da Fazenda Pública quanto à
exclusão do débito relativo ao ICMS Estimativa por Operação
, os honorários serão devidos pela metade, fixando-se em 5% (cinco por cento) sobre essa parte específica, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Desde já, destaco que eventual
cumprimento de sentença dos honorários deverá ser proposto em ação autônoma
, para evitar tumulto processual, considerando os diferentes ritos.

Decorrido o prazo,
INTIME-SE a parte exequente para apresentar a CDA atualizada e retificada, bem como para requerer o que entender de direito para a continuidade da ação executiva
, sob pena de arquivamento do feito.

Sem custas e honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois “(...)O fundamento central da irresignação ora apresentada reside na
inobservância do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral
, o que, por si só, impõe a reforma da decisão agravada”.

Argumenta, ainda, que “(...)Tal decisão traduz
posição consolidada da Corte Constitucional
quanto à compatibilidade da TACIN com o art. 145, inciso II, da Constituição da República. Não há mais espaço para juízos subjetivos e isolados em primeira instância sobre sua suposta inconstitucionalidade, sob pena de afronta direta ao sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo CPC/2015 e à autoridade das decisões do STF (art. 102, §2º, CF/88)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)1. A concessão liminar de efeito suspensivo, nos termos acima expostos;

2. No mérito o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e sua regular exigibilidade, determinando o prosseguimento da execução fiscal;

3. A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 298201358).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 288444387).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a parte agravada interpôs agravo interno (ID. 309093352); contrarrazões do agravo interno (ID. 314666854).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

Dispensa-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001621-70.2016.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante em desfavor de PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, extinguiu parcialmente a execução fiscal (ID. 186664386 – proc. n.º 1001621-70.2016.8.11.0002).

Da análise dos autos de origem, observa-se que a parte apelante ingressou, em 23.08.2016, com a presente ação, em desfavor da parte apelada, PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, visando à cobrança de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20158778, cujo valor, à época da propositura, alcançava a quantia de R$ 74.049,52 (setenta e quatro mil e quarenta a nove reais e cinquenta e dois centavos).

Após o tramite do feito, sobreveio à decisão ora agravada (ID. 186664386 – autos n.º 1001621-70.2016.8.11.0002), por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, em consequência, determinou a exclusão dos créditos correspondentes da referida certidão.

Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente recurso, conforme anteriormente relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame detido dos autos, depreende-se que a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal restringe-se à aferição da validade jurídico-constitucional da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), tributo criado pelo Estado de Mato Grosso, sob a égide do art. 145, inciso II, da Constituição da República.

Com efeito, para a exata compreensão da matéria e a adequada delimitação dos elementos que conformam a controvérsia, cumpre consignar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema n.º 16, da Sistemática da Repercussão Geral
, consolidou entendimento no sentido de que a segurança pública — compreendendo, inclusive, as atividades de prevenção e combate a incêndios — insere-se no rol das competências precípuas da unidade federativa (Estado-membro), tratando-se de serviço público essencial cuja manutenção deve ser custeada pela arrecadação de impostos.

Nessa perspectiva, o Corte Suprema assentou a impossibilidade de os Municípios instituírem taxa destinada a essa finalidade, entendimento que foi cristalizado na mencionada tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, DJe 19/12/2017).

Em reforço a essa orientação, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2908/SE, concluído em 11/10/2019, no âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, reafirmando a incompatibilidade de exações dessa natureza com o modelo constitucional de repartição de competências tributárias e com a destinação exclusiva dos impostos ao custeio de serviços públicos essenciais de segurança.

Na mesma linha, o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime proferida nos autos do
RE n.º 1.179.245 AgR-EDv
, publicada em 23.03.2021, igualmente reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, reafirmando a orientação firmada no
Tema n.º 16, da Repercussão Geral
, no sentido de que a segurança pública constitui serviço geral, indivisível e de competência estadual, não sendo legítima a instituição de taxa para o seu custeio, conforme se extrai da ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

No âmbito estadual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, em sessão realizada em 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Porém, ao apreciar a Reclamação n.º 61.136/MT, ajuizada pela FIEMT, a Suprema Corte determinou a observância do entendimento consolidado nos Embargos de Divergência no RE n.º 1.179.245, razão pela qual este Tribunal passou a conferir efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, com o consequente afastamento da cobrança da referida taxa desde a sua origem.

Como se depreende, a jurisprudência da Corte Suprema consolidou-se, até período recente, de forma inequívoca, no sentido de que os serviços relacionados à segurança pública — em especial aqueles prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares —, por ostentarem natureza essencial, geral e indivisível, não poderiam ser custeados por meio da instituição de taxas, fossem estas instituídas por entes municipais ou estaduais, devendo seu financiamento ocorrer, exclusivamente, por intermédio da arrecadação de impostos.

Entretanto, em relevante e significativa evolução jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.º 1.282), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, revisitou a tese até então prevalecente, estabelecendo nova orientação hermenêutica sobre a matéria e redimensionando os contornos do conceito de “
serviço público divisível
” para fins de legitimação da tributação por taxa.

No voto condutor do acórdão-paradigma, o Ministro Relator consignou expressamente que os serviços de prevenção e combate a incêndios, bem como aqueles relacionados a busca, salvamento e resgate, desde que prestados de forma estruturada, organizada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, mostram-se suscetíveis de individualização e de fruição potencial, enquadrando-se, portanto, nos critérios de especificidade e divisibilidade previstos no art. 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, circunstância apta a legitimar a cobrança da exação na modalidade de taxa.

Esse entendimento conduziu à fixação da seguinte tese, dotada de efeito vinculante, no âmbito do
Tema n.º 1.282
,
da Repercussão Geral
: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Com isso, foi superada, no plano da jurisprudência constitucional, a orientação anteriormente consolidada, que vedava, de forma absoluta, a instituição de tributos dessa natureza pelos Estados, passando-se a admitir a sua legitimidade, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

Dessa maneira, considerando que a
Taxa de Segurança contra Incêndio
, tal como instituída e exigida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n.º 9.607/2008, foi estruturada de forma a atender aos requisitos de
especificidade
e
divisibilidade
, revela-se legítima a sua cobrança, em conformidade com a Constituição da República e em consonância com a interpretação vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do
Tema n.º 1.282, da Repercussão Geral
.

Nessa mesma linha, esta Corte de Justiça, em sede de
juízo de retratação
, já reviu posicionamentos anteriormente adotados, em estrita observância ao entendimento vinculante firmado pelo Tribunal Constitucional no Tema n.º 1.282, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A propósito, colhe-se da ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, 928, 1.021, § 3º, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025”.

Assim, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e em observância aos arts. 927, 928 e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma do julgado, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), tal como instituída pelo Estado de Mato Grosso, em conformidade com a tese vinculante fixada no Tema n.º 1.282 da Repercussão Geral, permitindo, por conseguinte, a sua regular exigência.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com o consequente regular prosseguimento da execução fiscal, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao aplicar retroativamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 da Repercussão Geral (RE 1417155/RN) para invalidar situação jurídica plenamente constituída sob a égide de orientação jurisprudencial anterior.

Argumenta que, quando o juízo de primeiro grau proferiu a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da TACIN, tal decisão estava em consonância com a orientação jurisprudencial então vigente, consolidada no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643247/SP), na ADI 2908/SE e nos Embargos de Divergência no RE 1179245, que reconheciam a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio.

Aduz ainda que a aplicação do novo entendimento do STF (Tema 1282) ao caso concreto viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da irretroatividade e do contraditório e ampla defesa
.

Com base no exposto, pede
“(...)
a) O recebimento e conhecimento do presente agravo interno, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos em lei;

b) A intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil;

c) O Juízo de retratação por parte da Eminente Relatora, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, reformando a decisão monocrática para manter integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade da TACIN;

d) Subsidiariamente, caso não haja retratação, a remessa dos autos à Egrégia Câmara para julgamento do recurso;

e) No mérito, o provimento do agravo interno, para:

e.1) Reformar a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento;

e.2) Restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade da TACIN;

e.3) Reconhecer a aplicabilidade do artigo 24 da LINDB ao caso concreto;

e.4) Reconhecer as violações aos princípios constitucionais da segurança jurídica previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, da irretroatividade estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e da ampla defesa e contraditório previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

e.5) Declarar a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.282 do STF a situações jurídicas plenamente constituídas sob a égide da orientação anterior;

f) A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes, fixados no grau máximo previsto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil;

g) A menção expressa no acórdão aos seguintes fundamentos constitucionais e legais, para fins de pré-questionamento:

g.1) Artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018;

g.2) Artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que consagra o princípio da segurança jurídica;

g.3) Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece a irretroatividade;

g.4) Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório;

g.5) Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação das decisões;

h) A intimação dos agravantes de todos os atos processuais praticados nos autos. Termos em que pede provimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 327846871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada (ID. 315825399).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central diz respeito à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio do art. 100 da Lei Estadual n. 4547/1982, com redação dada pela Lei n. 9607/2008.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 13.655/2018) estabelece que:

"Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas."

O dispositivo legal em questão visa proteger situações jurídicas plenamente constituídas contra mudanças posteriores de orientação geral, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. No entanto, para a correta aplicação da norma, é fundamental identificar o que caracteriza uma "situação plenamente constituída" no contexto processual.

No caso em análise, não se verifica a existência de uma situação jurídica plenamente constituída que pudesse ser protegida pelo artigo 24 da LINDB. A decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da TACIN estava sujeita a recurso e, portanto, não havia se tornado definitiva. Tanto é assim que o Estado de Mato Grosso interpôs tempestivamente o agravo de instrumento, demonstrando que a situação jurídica ainda estava em formação, não tendo se completado.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
"o art. 24 da LINDB protege situações consolidadas cuja produção já se houver completado, mas não blinda decisões provisórias no curso do processo contra a incidência de tese vinculante posterior".
De fato, não se pode confundir a proteção a situações jurídicas consolidadas com a pretensão de imutabilidade do direito jurisprudencial.

Ademais, o sistema jurídico brasileiro adota o modelo de precedentes vinculantes, especialmente após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que em seu artigo 927 estabelece:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados"

Nesse contexto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 da Repercussão Geral constitui precedente qualificado de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927, III, do CPC. Ao fixar a tese de que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares",
o STF estabeleceu nova interpretação constitucional sobre a matéria, superando o entendimento anterior.

A aplicação imediata dessa tese aos processos em curso, como o presente caso, não configura retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim a observância do dever de uniformidade e coerência do sistema de precedentes. Não se trata de invalidar situações jurídicas consolidadas, mas de adequar o julgamento de processos ainda em curso à interpretação constitucional definida pela Corte Suprema.

Quanto à alegação de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, é importante destacar que tais princípios não impedem a evolução jurisprudencial, mas exigem que essa evolução ocorra de forma fundamentada e respeitando situações já definitivamente constituídas. No caso em análise, a decisão de primeiro grau não havia transitado em julgado, estando sujeita a recurso, o que afasta a alegação de violação à segurança jurídica.

O princípio da irretroatividade, previsto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada contra a retroatividade da lei. No entanto, não se aplica à evolução jurisprudencial em processos ainda em curso, sob pena de engessar o desenvolvimento do direito e a própria função interpretativa dos tribunais.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, concluo que a parte agravante teve plena oportunidade de se manifestar sobre a aplicação do Tema 1282 do STF ao caso concreto, tanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento quanto no presente agravo interno, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Superadas essas questões preliminares, passo à análise do mérito da controvérsia, que diz respeito à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1417155/RN (Tema 1282 da Repercussão Geral), revisitou sua jurisprudência sobre a matéria e estabeleceu nova orientação hermenêutica, reconhecendo que os serviços de prevenção e combate a incêndios, quando prestados de forma estruturada, organizada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, mostram-se suscetíveis de individualização e de fruição potencial, enquadrando-se nos critérios de especificidade e divisibilidade previstos no artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Esse entendimento representa significativa evolução jurisprudencial em relação à orientação anteriormente consolidada no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643247/SP), que vedava a instituição de taxas para o custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios por considerá-los serviços públicos gerais e indivisíveis.

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei nº 9.607/2008, foi estruturada de forma a atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade, uma vez que sua cobrança está atrelada à existência de unidades imobiliárias específicas, identificando os usuários que se beneficiam do serviço.

Conforme destacado na decisão monocrática ora agravada, este Tribunal de Justiça, em sede de juízo de retratação, já reviu posicionamentos anteriormente adotados em estrita observância ao entendimento vinculante firmado pelo Tribunal Constitucional no Tema 1282, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Portanto, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e em observância aos artigos 927, 928 e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) tal como instituída pelo Estado de Mato Grosso, em conformidade com a tese vinculante fixada no Tema nº 1282 da Repercussão Geral.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026